Tribunal: TJPA
Processo: 0009245-38.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009245-38.2010.8.14.0028

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INVIÁVEL. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por herdeiros de ex-segurado da Previdência Social contra decisão monocrática que manteve sentença de concessão de auxílio-acidente, negando aposentadoria por invalidez. O ex-segurado, motorista de veículos pesados, teve reduzida capacidade laboral em razão de enfermidade decorrente de acidente de trabalho, tendo o benefício cessado em 2008. O óbito ocorreu em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se, à luz do laudo pericial e das condições pessoais do segurado, é devida aposentadoria por invalidez ou se é juridicamente adequada a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial atesta incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação funcional, afastando a hipótese legal de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

4. A concessão de auxílio-acidente encontra respaldo no art. 86 da mesma lei, que exige apenas redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. A ausência de efetiva reabilitação profissional pelo INSS não autoriza, por si só, a concessão de aposentadoria, especialmente quando comprovada tecnicamente a possibilidade de reabilitação.

6. A alegação de que a reabilitação seria inviável por fatores pessoais e sociais carece de comprovação nos autos, não sendo possível a aplicação da Súmula 47 da TNU.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante e com as provas constantes dos autos, não havendo erro material ou omissão a ser reparada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A constatação de incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividade diversa da habitual, enseja a concessão de auxílio-acidente, sendo inviável a aposentadoria por invalidez, nos termos dos arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91, salvo demonstração inequívoca de impossibilidade de reabilitação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0009245-38.2010.8.14.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ESTER SAMAI SILVA DO NASCIMENTO E OUTRO (herdeiros de DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO)
, contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0009245-38.2010.8.14.0028
, interposto em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, narra a exordial que autor, ex segurado da Previdência Social exercia a função de motorista de veículos pesados. Em razão de acidente de trabalho passou a apresentar quadro de dor lombo-sacra com irradiação para os membros inferiores, limitação de flexão de tronco e espondilose, motivo pela qual foi requerido benefício de auxílio-doença em 25/10/2005, que lhe foi concedido até 07/02/2007.

Em 20/04/2007 foi requerido novo benefício, que novamente foi concedido, desta vez até 31/08/2008.

Tendo sido requerido restabelecimento do benefício, o referido permaneceu negado, ensejando a propositura da demanda.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o INSS a pagar auxílio acidente em atraso aos dependentes do segurado falecido, desde a cessação indevida em 31/08/2008 até a data do óbito do ex segurado, em 30/10/2016.

Face a decisão, ambas as partes interpuseram apelação. Os autores requereram concessão de aposentadoria por invalidez, ao passo que o INSS alegou ausência de requisito legal e caráter degenerativo da enfermidade.

A decisão monocrática negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença que reconheceu a incapacidade parcial e permanente, porém passível de reabilitação, o que inviabiliza a concessão de aposentadoria.

Face a decisão, foram opostos Embargos de Declaração com efeitos mortificativos, os quais foram rejeitados, sendo mantida incólume a decisão.

Ainda irresignados, os autores interpuseram o presente Agravo Interno, aduzindo em suas razões recursais, erro material na análise do laudo pericial, que indicaria incapacidade definitiva para a atividade habitual (motorista).

Defende a inadequação da concessão de auxílio-acidente, por não ter havido reabilitação profissional, assim como, que a incapacidade parcial e permanente deveria ensejar o reconhecimento da aposentadoria por invalidez, não sendo razoável supor reabilitação ante as limitações pessoais, econômicas e sociais do segurado.

Argumentam, ainda, aplicação da Súmula 47 da TNU, que impõe a análise das condições pessoais do segurado para concessão de aposentadoria por invalidez.

Por fim, aduzem a necessidade de reforma da decisão, com fundamento no fato de que o laudo médico aponta para incapacidade total e definitiva do falecido, sendo devida aposentadoria por invalidez retroativa à cessação do benefício.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

A matéria devolvida ao colegiado cinge-se à análise da decisão monocrática que, à luz da legislação previdenciária e do conjunto probatório, manteve a concessão do benefício de auxílio-acidente, afastando a aposentadoria por invalidez pretendida pela parte autora.

A jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, com redução da capacidade laboral, como requisito para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91.

O Laudo Pericial juntado (ID. 6310864 - Pág. 3), atesta que o segurado falecido possuía condições de ser reabilitado para outras atividades, uma vez que sua lesão era parcial, temporária e suscetível de reabilitação, havendo incapacidade apenas para sua função habitual de motorista de veículos pesados.

Nesse cenário, não se verificam os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez, que exige a incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, conforme disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Ademais, a condição de reabilitação tornou-se prejudicada em razão do falecimento do segurado, e a ausência de efetiva reabilitação pelo INSS, por si só, não transforma a incapacidade parcial em total.

Os argumentos dos agravantes, embora bem articulados, não infirmam o conteúdo técnico do laudo. A alegação de erro na decisão encontra óbice na própria conclusão do perito judicial, que expressamente afirma a possibilidade de readaptação funcional.

No tocante à aplicação da Súmula 47 da TNU, reconhece-se sua relevância, mas ela exige a demonstração nos autos de que, por fatores pessoais, sociais e econômicos, a reabilitação se tornaria inviável. Tal demonstração não se fez presente no caso. A certidão de óbito, ainda que registre comorbidades, não comprova incapacidade absoluta no período antecedente.

A concessão de auxílio-acidente mostrou-se a solução jurídica mais equilibrada, uma vez que reconhece a redução da capacidade para o trabalho habitual, mas sem afastar a possibilidade de reinserção em outras funções.

Desta feita, os fundamentos do agravo não infirmam os alicerces da decisão monocrática que, analisando os elementos constantes nos autos, observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 17/06/2025